Tribunal: STF
Processo: RE 89865
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Desapropriação. Indenização fixada com base no valor médio dos Imóveis expropriados. Inexistência de dissídio com o acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou, como ofensiva do postulado constitucional referente à justa indenização, a decisão que a fixa através da aplicação da média aritmética de laudos díspares. Recurso extraordinário não conhecido.